Tribunal: TJSP
Processo: 1039137-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO, VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE. RESOLUÇÃO No 110/2013.
Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento - Artigo 40, § 8o da Constituição Federal.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO, VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE. RESOLUÇÃO No 110/2013.
Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento - Artigo 40, § 8o da Constituição Federal.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP.
Sentença que já observou tais termos.
Recurso não provido.